Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-94.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012574-94.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (EMBARGANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOSANDRI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.704.122/0001-12 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 105.310.166-09 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA SILVEIRA - CPF: 130.273.256-04 (ADVOGADO), THIAGO BARROSO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 021.975.151-01 (ADVOGADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO - OMISSÃO QUANTO A PROPRIEDADE DO CAMINHÃO E DESCONHECIMENTO SOBRE TRANSPORTE DE DROGAS E CONTRADIÇÃO POR TER SIDO MANTIDO O PERDIMENTO DO BEM E
“DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO”
- PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS - PROPRIEDADE DO CAMINHÃO -
EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO
- MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [208,730KG] ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO [MATO GROSSO A MINAS GERAIS] - NÃO AFASTAMENTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

“Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491.”
(TJMT, AP NU 0007552-66.2019.8.11.0002)

A contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

1012574-94.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: GUILHERME FARIA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por GUILHERME FARIA DA SILVA contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade, a apelação criminal (NU 1012574-94.2021.8.11.0042) para manter o perdimento do caminhão Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, de propriedade do embargante, e do semirreboque SR NOMA SRE3E27 CG, ano 2015/2015, placa PWQ-1086, RENAVAN 01062341420, pertencente a empresa RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME, bem como para preservar a condenação de LEANDRO DIAS NOGUEIRA por tráfico de drogas interestadual e readequar as penas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 166949154).

O embargante sustenta: 1)
“omissão”
pautada em
“erro de fato”
por estar demonstrado ser legítimo proprietário do caminhão
“VOLVO/ FH 4406X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, chassis 9BVAS02C5AE759182”
, o qual tem origem lícita, bem como desconhecer a utilização para transporte de substâncias entorpecentes; 2) contradição por ter sido
“determinada a instauração de procedimento investigatório”
contra o embargante, de modo que o perdimento do bem somente poderia ser decretado após eventual sentença.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios e restituído o caminhão Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22 (ID 169860680).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172355685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação criminal [NU 1012584-94.2021.811.0042], o perdimento do veículo [Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22] foi mantido por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]O Juízo singular indeferiu pedido de restituição do veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, no incidente processual [NU 1014225-94.2021.8.11.0042], em 17.9.2021 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Contra essa decisão o apelante GUILHERME FARIA DA SILVA interpôs apelação criminal (NU 1014225-94.2021.8.11.0042), a qual foi desprovida, à unanimidade, por esta e. Primeira Câmara Criminal, mediante as seguintes premissas:

‘De fato, o apelante GUILHERME FARIA DA SILVA comprovou ser proprietário da transportadora J&W Transportadora, situada no município de Cáceres, bem como do veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 105918581), o qual foi apreendido transportando 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, acondicionadas em ‘diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho’.

Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento de vínculo empregatício de Leandro Dias Nogueira com o apelante, tampouco contrato de prestação de serviços com a empresa J&W Transportadora. O motorista [Leandro Dias Nogueira] declarou residência no município de Uberlândia-MG [cidade destino das drogas]; não foi esclarecido, durante a persecução penal, se o veículo já havia sido utilizado outras vezes para o transporte de carga lícitas.

O transporte interestadual de cargas, com atividade profissional remunerada, pressupõe relação de confiança entre o proprietário do veículo e o transportador (TJMG - 1.0702.16.058277-2/002, Relator (a): Des. Marcílio Eustáquio Santos - 1.11.2019), a exigir cautela e cuidado indispensáveis na contratação do motorista, justamente, para evitar que o veículo seja desviado para outras finalidades. Isso porque, ‘contratar motorista para frota requer uma pesquisa mais apurada do histórico profissional da pessoa (...) é indicado buscar referências nas últimas empresas (...)’ e observar detalhes comportamentais (...)’ (
https://frotas.unidas.com.br/blog/como-contratar-motorista/
- acessado em 17.3.2022).

Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Registre-se que, mostra-se improvável que o apelante ou qualquer outro cidadão emprestasse o caminhão Volvo FH 440 6X2T, ano/modelo 2010/2010 - visto que não há nos autos documento de vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços - avaliado em R$ 223.033,00 (duzentos vinte três mil e trinta e três reais), conforme tabela FIPE (consulta realizada em 17.3.2022), utilizada para o transporte de 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, de modo que o seu valor de mercado poderia alcançar, aproximadamente, R$15.145.312,00 (quinze milhões, cento quarenta cinco mil e trezentos e doze reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$ 72.814,00 (setenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) o quilo, consoante levantamento de mídias elaborado pela equipe do CdE - Centro de Excelência para a redução da oferta de drogas ilícitas, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como bem decidido pelo Juízo singular, o veículo sairia de Diamantino/MT com destino a Cabreúva/SP, todavia, ‘de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão, fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida [...]’, fatos processuais não esclarecidos pelo apelante, que limitou-se apenas a informar a propriedade do caminhão.

No caso, visualiza-se que o apelante, durante a instrução probatória, não esclareceu sua relação pessoal ou profissional com Leandro Dias Nogueira, motorista do seu caminhão, condenado por tráfico de drogas. Na essência, GUILHERME FARIA DA SILVA [apelante] não cooperou com o princípio da boa-fé processual, ignorando o dever de lealdade, a merecer apuração séria da sua conduta e sua relação no fato criminoso, em investigação complementar.

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

‘Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.’ (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018)

‘O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.’ (TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015 – 20.12.2019)

Portanto, o perdimento é a medida legal consequente, embora a propriedade formal seja atribuída ao apelante.’
(
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU 1014225-94.2021.8.11.0042)

O apelante não apresentou qualquer fato novo ou documento a justificar a reanálise da matéria.

Por conseguinte, inalterado o quadro fático jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão para manter o perdimento do veículo [Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22].”
(ID 166949154)

No caso, não se ignorou o fato de que o embargante comprovou ser “
proprietário [...] do veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22,”
mas preservou-se o perdimento do caminhão por ter sido utilizado para o transporte de 208,730kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em
“diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho”
.

Note-se que foi mantido o entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação [NU 1014225-64.2021.8.11.0042], interposto pelo embargante contra a decisão de primeiro grau, na qual indeferiu a restituição do veículo [Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22], pois não foi apresentado qualquer fato ou documento novo apto a justificar reapreciação da matéria.

Portanto, o pleito deduzido [restituição do veículo] foi expressamente analisado por esta e. Câmara.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica no presente caso.

Por sua vez, a apuração de envolvimento ou não do embargante nos fatos imputados não afasta o perdimento do veículo, visto que fundamentado sua utilização para transporte de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [208,730kg] entre Estados da Federação [Mato Grosso a Minas Gerais], consequência prevista em lei (CF, art. 243; Lei nº 11.343/2006, art. 63) ao terceiro que cede, a qualquer título, veículo destinado ao tráfico de drogas independentemente da responsabilização penal do proprietário/possuidor (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.4.2018).

O
“fato de ter sido determinada a remessa de traslado desta ação penal ao Ministério Público para apuração do envolvimento do embargante no tráfico de drogas, propriamente dito, não descaracteriza ou impede o decreto do perdimento do veículo de sua propriedade, já que a CF, [...] ‘...não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação
”, como bem pontuado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – PGJ, Parecer nº 005395-008/2021 – ID 172355685).

Com efeito, mostra-se
“cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491”
(AP NU 0007552-66.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.6.2020).

Noutro giro, a contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Logo, não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023